Tribunal: TCU
Processo: 005.796/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Marcia Ribeiro Ferreira contra o Acórdão 12.032/2023-TCU-1a Câmara, que considerou ilegal seu ato de aposentadoria, editado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região  Campinas/SP.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto por Márcia Ribeiro Ferreira em face do Acórdão 12032/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe parcial provimento; 9.2. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Márcia Ribeiro Ferreira e, excepcionalmente, em conformidade com o art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, ordenar o seu registro; 9.3. tornar sem efeito, em consequência, o Acórdão 12032/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. orientar o Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP para que siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos nos proventos da recorrente, nos termos em que foi inicialmente deferida, isto é, imune à absorção por reajustes futuros, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial proferida nos autos do processo 0000976-30.2005.4.03.6105, movido pelo Sindicato Profissional dos Servidores Públicos Federais da Justiça do Trabalho da 15a Região, que tramitou na 3a Vara Federal de Campinas e cuja sentença de mérito transitou em julgado em 22/2/2016; 9.5. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP que o ato de concessão de aposentadoria em epígrafe, que contempla quintos de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal por esta Corte, se encontra registrado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório; 9.6. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.